Tribunal: STF
Processo: Rcl 50361
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 16 de novembro de 2021, deferi a liminar requerida em decisão assim relatada (eDOC 70):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dario Joaquim Ramos e outros (a/s), em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo, nos Processos 1010894-77.2020.8.26.0564 e 1026542-34.2019.8.26.0564, que, ao deferir medidas liminares para a demolição imediata de imóvel e para a reintegração de posse, teriam afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Os reclamantes narram que são possuidores, a justo título, de imóveis localizados na área em questão, desde data que antecede a 22.12.2016, e que o Município, a fim de implementar obras de infraestrutura planejada para o local, reuniu duas ações de reintegração de posse, nas quais foram deferidas medida liminar para a reintegração imediata de todo o imóvel objeto da demanda.



    Esclarecem que o Município de São Bernardo do Campo individualizou “cada moradia/comércio com um “Selo” numérico, uma vez que dentro de cada prédio existem vários selos ou moradias/comércios identificados com um número, unilateralmente estabelecidos pelo ente público" (eDOC 1, p. 10). 



    Em 09.10.2019 foi ajuizada a primeira ação de reintegração de posse (Processo 1026542.34.2019.8.26.0564), na qual houve o deferimento de medida liminar quanto a 30 selos. 



    A segunda, por sua vez, foi ajuizada em 27/05/2020 (Processo 1010894-77.2020.8.26.0564), tendo sido deferida, inicialmente, medida liminar determinando a remoção dos imóveis comerciais. 



    No entanto, reunindo ambas as ações, o Juízo reclamado, nos autos do Processo 1026542.34.2019.8.26.0564, estendeu a decisão liminar de reintegração de posse para toda a área objeto das ações, indistintamente.



    Sustenta-se, em suma, que a medida ora impugnada repercute em sérios riscos à saúde, presente a situação de pandemia, bem como que, “não são todas as pessoas atingidas pela desocupação que estão cadastradas e habilitadas para serem realocas em outro local, onde possam exercer o seu direito de moradia com dignidade”, de modo que, ao determinar a imediata reintegração de posse da área objeto das ações em referência, a autoridade reclamada teria violado a decisão desta Corte na ADPF 828, bem como a Recomendação nº 90/2021 do CNJ (eDOC 1, p. 12/13).



    Aponta, ademais, que a municipalidade teria admitido “que não conta com local adequado para acomodar as pessoas (Fls. 2034/2038 – 1026542-34.2019.8.26.0564)” e que somente foi oferecido auxílio aluguel para as famílias cadastradas, ressaltando, outrossim, a existência de famílias não cadastradas, bem como a insuficiência do valor oferecido.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada ou que seja condicionada a desocupação ao efetivo cumprimento das determinações contidas no art. 16 da Resolução 10/2018 do Conselho Nacional de Justiça, bem como ao oferecimento de local adequado para acomodação dos Reclamantes, ou a fixação de auxílio aluguel no valor de uma salário-mínimo, ou outro critério a ser fixado por este STF para todas as família afetadas, e não somente para as cadastradas até o momento.



    No mérito, requer a confirmação da liminar.



    Requerem, ainda, a concessão de justiça gratuita, bem como o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação processual.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 78).



    O beneficiário apresentou contestação (eDOC 84).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 93, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828. ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A controvérsia em exame cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.6.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Consta da ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (ADPF 828 TPI-terceira-Ref, DJe1º-9-2022.)



    Conforme afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 78, pp. 2-3):



    “Diante das reiteradas manifestações do Município para reintegrar-se na posse ao argumento de risco de morte dos moradores da área em razão do perigo das enchentes, assim como diante da conclusão do perito judicial de riscos acentuados de sinistro no período chuvoso, meses de novembro a abril, este juízo entendeu por bem deferir o pedido e reintegrar o Município na posse de referida área, com as devidas cautelas e amparo aos moradores, com fornecimento adequado de transporte e acomodação de bens, além da presença de assistentes sociais e do Conselho Tutelar, concedendo-se, ainda, auxílio aluguel aos inscritos no programa municipal de moradia.



    Outrossim, nos autos do ano de 2019, mais antigo, portanto, esta Magistrada havia deferido a liminar, o que foi mantido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recurso de agravo de instrumento, deixando a cargo deste juízo o melhor momento para a execução da medida, que culminou por ser realizada em outubro.



    Esta Magistrada se acercou de cuidados, inclusive determinando uma perícia preliminar para verificar as razões do Município, e estas se confirmaram.



    É local perigoso […].



    O laudo pericial explica bem a situação para a qual esta Magistrada se focou.



    Existe risco de morte.



    Quanto ao imóvel usucapido, e cuja alegação se encontra nos autos, determinei que, quanto a ele, providências fossem tomadas pelo Município, preservando-o da reintegração, na parte usucapida.” (grifo nosso).



    Verifica-se, pois, que a situação dos autos enquadra-se nas ressalvas da abrangência da medida cautelar proferida na ADPF 828: “reintegração de posse sobre áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”.



    Por sua vez, a Lei 12.340/2010, dispôs sobre a execução da remoção daqueles que se encontram nas referidas áreas de risco, uma vez que é dever do Estado assegurar não só a saúde, mas preservar a vida dos seus cidadãos. Dessa forma, estabeleceu-se que: 



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: 



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. 



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. 



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.” 



    No caso dos autos, há elementos a indicar que o juízo reclamado, ao determinar a reintegração na posse do imóvel, considerou laudos periciais e documentos que comprovam estarem as unidades residenciais em área de risco. 



    Assim impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a ausência de risco das áreas em litígio, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50238 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23-5-2022).



    O ato reclamado decidiu a causa em consonância com a tese fixada no referido paradigma. 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 53207, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 27.5.2022; Rcl 53335, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.5.2022; Rcl 49492, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.9.2021; 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente